Tribunal: TJMT
Processo: 1019717-16.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019717-16.2024.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: REGINALDO DE OLIVEIRA ALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (SESSÃO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO NO CADASTRO DE DADOS PESSOAIS EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço público e o condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais. A controvérsia teve origem em erro da Polícia Judiciária Civil, que vinculou equivocadamente o nome e o CPF do autor a um processo de medida protetiva relacionado ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), fato que ocasionou prejuízos pessoais e profissionais ao autor, impedido de atuar como motorista de cargas. O Estado recorreu pleiteando a improcedência dos pedidos, enquanto o recorrido pugnou pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público por parte do Estado de Mato Grosso ao vincular indevidamente o nome e CPF do autor a processo criminal; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos da responsabilidade civil estatal a ensejar a indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPF do autor foi vinculado de forma indevida aos autos de medida protetiva por suposta prática do crime de ameaça, sem que houvesse qualquer relação com os fatos, evidenciando falha na prestação do serviço público.
4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta estatal para a configuração do dever de indenizar.
5. Comprovada a existência de prejuízos materiais e abalo à reputação profissional do autor, bem como a origem desses prejuízos em erro administrativo, resta caracterizado o dano material indenizável.
6. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de sofrimento concreto, dado o constrangimento gerado pela imputação indevida de envolvimento em processo criminal.
7. A jurisprudência reconhece o dever de indenizar em hipóteses semelhantes, quando há vinculação indevida de dados pessoais a registros criminais ou administrativos, inclusive com homônimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A vinculação indevida de dados pessoais a processo criminal, por erro de órgão estatal, configura falha na prestação do serviço público. 2. A responsabilidade civil do Estado por erro administrativo é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. 3. O dano moral decorrente de imputação indevida em processo criminal é presumido, independentemente de prova do sofrimento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019717-16.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), REGINALDO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 037.647.761-02 (RECORRIDO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025